Tribunal: STF
Processo: RE 1208511
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 170, Vol. 1):



    “CONTRIBUIÇÃO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO (SAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. ATIVIDADES PREPONDERANTES. GRAUS DE RISCO CORRESPONDENTES. 



    O risco ambiental do trabalho (RAT) não decorre somente do número de acidentes do trabalho, mas também da gravidade dos acidentes e dos custos gerados para a Previdência Social, de modo que, não demonstrado a redução em tais índices, deve-se ter por legítimo o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957, de 2009, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (fl. 177, Vol. 1) e pela autora (fl. 181, Vol. 1), foram acolhidos apenas os primeiros para, nos termos do arts. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% (fl. 196, Vol. 1).



    No RE (Vol. 1, fl. 265), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, METALÚRGICA RIOSULENSE S/A aponta violação aos arts. 37; 150, I; 194, V; e 201, da CF/1988, pois “o acórdão recorrido deixou de reconhecer a ilegalidade do Decreto nº 6.957/09, na parte que alterou o Anexo V do Decreto nº 3.048/99, enquadrando o CNAE da Recorrente em grau de risco mais gravoso, sem observância da legislação infraconstitucional que rege o tema” (fl. 268, Vol. 1). 



    Argumenta que o “reenquadramento da alíquota do SAT, promovido pelo Decreto nº 6.957/09 feriu princípios constitucionais e legais pois, em muitos casos, atividades econômicas que não possuem riscos significativos de acidentes de trabalho foram enquadradas como “Risco Grave” e “Risco Médio”, sendo compelidas a recolherem alíquotas maiores do tributo (3%/2%), sem que houvesse justificativa plausível por parte do Poder Executivo que tais atividades acarretariam maior ônus para o sistema, que pudesse acarretar no desequilíbrio financeiro e atuarial. No caso da Recorrente, o CNAE preponderante da mesma foi reenquadrado para o grau de risco “GRAVE”, de modo a majorar sua alíquota do SAT para 3% (três por cento). Evidencia-se que o referido reenquadramento foi realizado com base em critérios ininteligíveis, com o nítido escopo de aumentar a receita tributária” (fl. 274, Vol. 1). 



    Afirma que, “a partir do momento que o grau de risco da Recorrente é aumentado, onerando suas participações no custeio da Seguridade Social, sem que haja comprovação de que sua atividade acarreta maior custo para o sistema, ocorre a desestabilização do equilíbrio financeiro e atuarial, em afronta direta ao Art. 201 da CF/88” (fl. 278, Vol. 1).



    Aduz que, “do conjunto de normas jurídicas suscitadas, percebe-se que a alteração promovida pelo Decreto nº 6.957/09 extrapolou o poder regulamentar, ao majorar a alíquota do SAT de milhares de empresas, sem embasamento em estatísticas de acidente do trabalho, apuradas em inspeção” (fl. 279, Vol. 1).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido e declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a Recorrente e a União Federal que a obrigue ao recolhimento da Contribuição ao SAT, disposta no art. 22, inciso II da Lei nº 8.212/91, com base na alíquota prevista pelo Decreto nº 6.957/09, que alterou o Anexo V do Decreto nº 3.048/99, por total inconstitucionalidade do mesmo, determinando que retorne a exigibilidade da contribuição, nos moldes previstos pelo Decreto 6.042/2007. Postula, ainda, a restituição de todos os valores recolhidos indevidamente a esse título (fls. 286-287, Vol. 1).



    Em 4/6/2019, proferi decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa, ora recorrente, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não está suficientemente demonstrada; (b) incide, no caso, a orientação prevista na Súmula 636/STF; e (c) a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Vol. 4).



    Interposto Agravo Interno pela empresa (Vol. 7), em 9/8/2019, reconsiderei a decisão agravada, e determinei a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que aguardasse a decisão de mérito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 677.725-RG, em substituição ao RE 684.261 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 554) (Vol. 13).



    Consta do andamento do processo no site do TRF/4ª Região que, em 13/9/2019, foi determinado o sobrestamento do recurso até a decisão desta CORTE naquele precedente.



    Julgado o mérito do Tema 554, em consulta à página virtual do Tribunal de origem, verifica-se que em 16/8/2022 negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a tese fixada no referido precedente paradigma. Quanto ao mais, o recurso foi inadmitido por ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    Em seguida, a parte interpôs Agravo Interno, ocasião em que o Juízo local se retratou e afastou a aplicação ao caso do Tema 554, bem como inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279/STF (Doc. 162 dos autos virtuais). 



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou preceitos constitucionais, e que não incide o Verbete 279/STF no caso dos autos. No mérito, afirma que há distinção nas matérias tratadas na espécie vertente e no paradigma do Tema 554 (Doc. 173).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, em relação à aplicação, ao caso, do Tema 554, esta CORTE decidiu a respeito da constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009, que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho SAT/RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.



    No caso dos autos, a parte alega que foi indevidamente reenquadrada em grau de risco mais gravoso, nos moldes que foi promovido pelo Decreto nº 6.957/09, o que lhe gerou majoração da alíquota do SAT/RAT. Alega, ainda, inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto nº 6.957/09. Feitos esses breves esclarecimentos, passo a análise do Recurso Extraordinário.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 268-269, Vol. 1):



    “Sobre a Repercussão Geral em Recurso Extraordinário, dispõe o NCPC :



    (…)



    No caso vertente, configura-se clara a repercussão geral do tema versado nos autos, em relação aos vínculos de relevância econômica, social e jurídica. 



    Discute-se nos autos a inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09, na parte que alterou o Anexo V do Decreto nº 3.048/99, promovendo o reenquadramento do grau de risco das 1.301 atividades econômicas ali previstas, majorando a alíquota do SAT (Seguro Acidente de Trabalho) de mais de 500 atividades, em face do enquadramento em grau de risco mais elevado. 



    A tese em debate revela enorme relevância sob o ponto de vista econômico, pois envolve crédito tributário de elevada monta, para milhares de empresas contribuintes da Seguridade Social, que tiveram sua alíquota do SAT majorada em 50% (de 2% para 3%), em 100% (de 1% para 2%) ou até em 200% (de 1% para 3%). Em tempos de preocupante crise econômica, na qual o empresário em geral necessita urgentemente de crédito para a continuidade de sua atividade econômica e para evitar demissões, a relevância do presente debate se mostra ainda mais notória. 



    Do ponto de vista da relevância social, vale repetir, por se tratar de um proveito, de alcance de milhares de empregadores, o reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09 por esta Corte é de interesse de um vasto número de pessoas jurídicas, contribuintes da Seguridade Social, que poderão se beneficiar dos valores indevidamente recolhidos à título de SAT. Indiretamente, são beneficiados os empregados destas empresas, com maior segurança para manutenção dos seus empregos.



    Por fim, a relevância jurídica consubstancia-se no fato de que se trata de causa em que se questiona a inconstitucionalidade do Decreto nº 6.957/09 por afronta a diversos dispositivos constitucionais, precipuamente o principio do equilíbrio financeiro e atuarial insculpido no Art. 201 da Carta Magna, que foi diretamente violado pelo decreto atacado. Não adentrar ao mérito da demanda significaria aquiescer com a violação deste relevante principio constitucional, prejudicando um vasto número de contribuintes da Seguridade Social, e instaurando um perigoso precedente ao Poder Executivo, que estaria livre para cometer novos desmandos contra o empresariado e contrários à Constituição Federal, desgastando ainda mais nossa frágil economia ao majorar tributos indevidamente. 



    Em suma, a transcendência da importância da tese e de seu desfecho pelo Judiciário, para além dos limites subjetivos da causa, encerra-se no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Administrativo, Tributário e Constitucional, pelo que seu desfecho é de interesse de toda a Nação.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da ora recorrente, baseando-se nos seguintes fundamentos (fls. 150-151, Vol. 1):



    “A parte demandante, empresa que tem como atividade econômica principal a Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores (CNAE 29.41.7-00), pretende recolher a contribuição do art. 22, II, da Lei nº 8.212, de 1991, pela alíquota prevista no anexo V do Decreto nº 6.042, de 2007, e não pela indicada no anexo V do Decreto nº 6.957, de 2009, a pretexto de que o último decreto indevidamente aumentou o grau de risco da categoria, de médio (alíquota de 2%) para grave (alíquota de 3%).



    (…)



    Ocorre que, segundo se observa do próprio Decreto nº 6.957, de 2009, o risco ambiental do trabalho (RAT) não decorre somente do número de acidentes do trabalho, mas também da gravidade dos acidentes e dos custos gerados para a Previdência Social.



    Dito de outro modo, o risco ambiental do trabalho (RAT) apresenta um aspecto quantitativo - a freqüência de acidentes do trabalho, e aspectos qualitativos - a gravidade dos acidentes e os custos correspondentes.



    A alegação da autora, atinente à quantidade de acidentes, não leva, pois, à conclusão de que foi equivocado o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957, de 2009, da atividade econômica por ela desenvolvida.



    Por outro lado, não é correta a interpretação dada pela autora ao §3º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991, na parte em que se refere a estatísticas...apuradas em inspeção. Bem entendido, o que a norma legal quer dizer é que as estatísticas deverão ter base real, em acidentes de trabalho que foram noticiados à Previdência Social, e passaram por verificação dos órgãos técnicos, sendo certo que muitas ocorrências acidentárias noticiadas pelos empregadores são depois descaracterizadas pela própria Previdência Social, por entender que não se trata de acidente de trabalho. Em outras palavras, o dispositivo legal veda que as estatísticas se baseiem em projeções ou simulações, exigindo que reflitam reais ocorrências acidentárias. Não se exige que o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) faça inspeção in loco em relação a cada empresa do país, nem disso, de resto, cogitou a própria parte autora.



    Enfim, o Decreto nº 6.957, de 2009, ato normativo e regulamento técnico, deve basear-se em estudos técnicos, cuja 'divulgação' não é indispensável à validade do referido ato normativo, como alega a autora. Ainda que não seja obrigatória a divulgação de tais estudos, é certo que não estão imunes à publicidade, podendo os interessados acessá-los com base na legislação garantidora do acesso à informação, ou seja, a legislação de transparência (Lei nº 12.527, de 2011), inclusive para defesa de seus direitos. Cabe à autora, pois, buscar tais informações, na forma da lei.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no Recurso Extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.348.365-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2017)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.416.859/SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/2/2023; ARE 1.469.372/SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 2/4/2024; RE 864.965/SC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/3/2023; ARE 1.415.770/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/1/2023, etc.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente